Tribunal: TJBA
Processo: 0504040-14.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504040-14.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ADALBERTO DE JESUS SANTOS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CITAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR ÍNFIMO DO DÉBITO EXECUTADO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente para viabilizar a citação do devedor. II – Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da extinção do feito por inércia do exequente em cumprir determinação judicial de emenda da inicial, bem como a existência de interesse processual à luz do princípio da eficiência administrativa, considerando o valor exíguo da dívida executada. III – Razões de decidir 3. Conforme entendimento consolidado do STJ, ainda que a Lei nº 6.830/80 não exija expressamente a indicação do endereço completo do executado, é indispensável que a inicial contenha elementos suficientes à citação válida, sendo dever do exequente promover diligência mínima para tanto. 4. Comprovada a intimação pessoal válida do Município para se manifestar acerca da não frutuosidade do ato citatório, sua inércia legitima a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. 5. Além disso, o crédito tributário executado é de valor ínfimo (R$ 2.794,26), o que, por si só, justifica a extinção do feito por ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, segundo a qual a tutela jurisdicional não deve ser prestada quando desproporcional ou antieconômica. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o Tema 1.184, determinou a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 e que estejam inertes por mais de um ano sem citação válida ou localização de bens, o que se verifica no caso concreto. 7. Assim, impõe-se a manutenção da sentença extintiva, acrescentando-se, de ofício, o fundamento da ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC). IV – Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido, com manutenção da sentença e acréscimo, de ofício, do fundamento de ausência de interesse processual, à luz do art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal em razão da inércia do exequente quanto ao cumprimento de ordem judicial de emenda da inicial, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC, sendo igualmente cabível, de ofício, a extinção por ausência de interesse de agir, quando o valor executado for ínfimo, conforme fixado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0504040-14.2018.8.05.0004, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como recorrido, ADALBERTO DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, acrescendo, de ofício, o fundamento da ausência de interesse processual, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ________________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)